Tribunal: STF
Processo: ARE 1383406
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL (GEPI). NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL—SERVIDORES ESTADUAIS DA CARREIRA DE GESTOR FAZENDÁRIO - LIMITES MÁXIMOS DE COTAS PARA FINS DE PAGAMENTO DA GEPI - VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE POSSUI NATUREZA DE ADICIONAL DE FUNÇÃO - DIFERENCIAÇÃO EM RAZÂO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO FISCAIS LOTADOS NAS ADMINISTRAÇÕES FISCAIS, E DOS LOTADOS NOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO- DECRETO 46.28412013 - INOCORRÊNCIA DE VULNERAÇÃO DA ISONOMIA - FUNÇÕES DIVERSAS - LEGALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO - RECURSO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA. 



    1 - A Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, por ser vantagem paga aos servidores das carreiras de Fiscal e Agente Fiscal de Tributos do Estado de Minas Gerais em condições normais de serviço, como incentivo à eficiência pessoal, possui natureza jurídica de verdadeiro adicional de função. 



    2- A Lei 6.762/75, que instituiu a GEPI, confere ao Poder Executivo a prerrogativa de regulamentar as condições, critérios, formas e limites para a sua atribuição e pagamento. 



    3- 0 Decreto 46.28412013, ao estabelecer limites máximos diferenciados para o pagamento das cotas-GEPI, levando em consideração a lotação dos fiscais nas Administrações Fiscais e Delegacias Fiscais, ou nos Postos de Fiscalização, não incorre em ofensa ao princípio da isonomia, cuidando-se de critério que considera as diferenças das funções exercidas, razão pela qual o decreto regulamentar não ofende a lei de regência ao vincular o limite máximo das cotas GEPI à lotação e as funções exercidas pelos servidores. 



    4- Recurso desprovido.” (e-doc. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. lº, incs. III e IV; 5º, caput e inc. II; 37, inc. X; 39, § 1º, incs. I, II e III, e 84, inc. IV, da Constituição da República. Discorre sobre o direito dos servidores à Gratificação de Estímulo à Produção Individual (Gepi), cujo pagamento não pode estar atrelado ao local da prestação dos serviços, sob pena de contrariedade aos princípios da isonomia e da legalidade (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, reformando o entendimento constante na sentença, a partir dos seguintes meandros: 



    “A GEPI foi instituída pela Lei 6.762175 que dispõe sobre o Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. 



    O dispositivo legal limitou-se a relacionar a GEPI entre as gratificações, devidas ao servidor da carreira que posteriormente veio a ser transformada pela Lei 15.46412005 na de Gestor Fazendário, deixando para o Decreto Regulamentar a definição das condições, critérios, formas e limites para a sua atribuição e pagamento. 



    Confira-se o teor da norma legal: 



    Art. 20 - As gratificações são de: 



    I- estímulo à produção individual; 



    II - omissis 



    § 1º- A gratificação de estimulo à produção individual será atribuída ao servidor ocupante de cargo das classes de Fiscal de Tributos Estaduais e de Agente Fiscal de Tributos Estaduais, quando no efetivo exercício do seu cargo, e ao ocupante de cargo do Quadro Específico de Provimento em Comissão de que trata esta Lei. 



    § 2º- Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as condições, os critérios, as formas e os limites para atribuição e pagamento da gratificação de que trata o § 1°, cujo valor mensal não poderá ultrapassar 4 (quatro) vezes o valor do maior vencimento calculado na forma prevista no ad. 18 desta lei. 



    Referida gratificação foi regulamentado pelo revogado Decreto Estadual n°. 37.262195, o qual, no que pertine à espécie, dispôs: 



    "Art. 41- A GEPI é atribuída em forma de pontos, segundo o esforço despendido pelo funcionário, o grau de complexidade das tarefas, a responsabilidade do cargo e a consecução total ou parcial dos objetivos fixados. 



    § 1º- A GEPI somente será atribuída após avaliação de desempenho decorrente do acompanhamento da execução das tarefas previstas em planejamento especifico, aprovado pela Superintendência da Receita Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, diretamente vinculada ao grau de envolvimento e dedicação do servidor, e à sua produção, se o trabalho fiscal obtiver êxito em controle de qualidade." 



    (...)



    Com efeito, não sendo verba paga aos servidores que laboram em circunstâncias específicas, não poderia mesmo ser gratificação que, nas precisas palavras de Marçal Justen Filho: 



    "(...) são vantagens pecuniárias vinculadas às condições pessoais do ocupante do cargo ou às condições diferenciadas em que o sujeito desempenha a atividade" (Curso de Direito Administrativo, Ed, Saraiva: São Paulo, 2005, p. 635). 



    Desta forma, não se verifica ofensa à equidade, sendo da própria natureza do adicional que o cálculo do valor da gratificação tenha, entre os seus critérios, o tipo de função, de acordo com a lotação dos fiscais, fazendo-se uma diferenciação dos fiscais que exercem atividades administrativas, item "b", dos que trabalham nos postos fiscais, item "c". 



    Com, efeito, é cabível a diferenciação na remuneração dos servidores, quanto ao referido adicional, quando correlacionada a situações individuais que justifiquem essa distinção, tais como o tempo de serviço, o momento de investidura no cargo e formações específicas, e mesmo natureza das funções tudo através de vantagens pessoais estabelecidas em lei. 



    Nessa linha, a previsão do ad. 39, §1 1, da CF/88, ao tratar sobre a fixação de padrões de vencimentos e componentes do sistema remuneratório, dispõe que devem ser observados, além da natureza, grau, de responsabilidade e complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades do cargo. 



    As distinções estabelecidas de acordo com a lotação e função exercida pelo servidor guardam relação com requisitos previstos em Lei. 



    Portanto, a diferenciação dos limites máximos das cotas da GEPI em razão da função exercida pelo servidor não enseja ofensa ao princípio da isonomia. 



    Não se olvide, ainda, que a gratificação é paga em valores variáveis, ausente qualquer garantia de que o servidor venha a alcançar o limite máximo tão-somente por exercer determinada função, dependendo, de toda forma, do seu empenho e dedicação. 



    Mutatis mutandi, é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, que reconhece o cabimento de diferenciação na previsão do limite máximo das cotas da GEPI, de acordo com o nível da carreira, e as diferentes funções exercidas pelos fiscais: (...)” (e-doc. 17).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.



    6. O tema não é novo e já foi objeto de apreciação pelo Supremo. Confiram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL (GEPI). INCORPORAÇÃO DE 60% AOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.347.534 Agr/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Impossibilidade de discussão acerca da natureza da Gratificação de Estímulo à Produção Individual (GEPI). Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 787.095-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/04/2014, p. 13/05/2014).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. “



    (AI nº 671.695-Agr/G, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/06/2017, p. 21/06/2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO E ACRÉSCIMOS ULTERIORES (“EFEITO CASCATA”). IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL- GEPI. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, ressaltou a impossibilidade de incidir, na base de cálculo de vantagem remuneratória devida a servidor, verba devida sob o mesmo fundamento, em observância ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998. Precedente. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da gratificação GEPI, se pessoal ou não, demandaria o reexame de fatos e provas e análise de normas infraconstitucionais. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (RE nº 598.787-ED/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/11/2013, p. 18/12/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL (GEPI). REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Emenda Constitucional Estadual 57/2003 e Lei Estadual 6.762/1975), circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. ”



    (ARE 913.950-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 10/02/2017, p. 23/02/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 729.055-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/04/2009, p. 08/05/2009).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator